Tribunal: TJES
Processo: 0006085-29.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006085-29.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGNER JOSE ELIAS CARMO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PROVISÓRIA E PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTES PÚBLICOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NEXO CAUSAL. QUEBRA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta prisão i
legal
, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por danos materiais e morais supostamente causados ao Recorrente em razão de sua prisão temporária e posterior conversão em preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva do Estado depende da comprovação de dano e nexo causal com conduta de seus agentes, conforme artigo 37, § 6º, da CF/1988 e artigo 43 do Código Civil.

4. O artigo 5º, inciso LXXV, da CF/1988 prevê indenização apenas em casos de erro judiciário ou prisão por tempo superior ao fixado na sentença.

5. No caso concreto, a prisão temporária foi decretada nos termos da Lei nº 7.960/1989, diante de indícios de autoria e materialidade, em decisão devidamente fundamentada, não estando configurada ilegalidade, arbitrariedade ou erro judiciário.

6. A conversão da prisão temporária em preventiva também foi fundamentada em elementos concretos, observando os pressupostos legais.

7. A posterior revogação da prisão não implica reconhecimento de sua ilegalidade à época dos fatos.

8. A atuação dos agentes públicos no caso concreto
insere-se
no âmbito da persecução penal, poder-dever do Estado,
configurando

exercício regular de direito e
estrito cumprimento de dever legal, causa excludente da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade do Estado por prisão ilegal pressupõe a comprovação de erro judiciário ou ilegalidade manifesta. 2. A prisão temporária e sua conversão em preventiva, quando fundamentadas nos requisitos legais, não geram dever de indenizar. 3. A posterior revogação da prisão não implica, por si só, sua ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CC, art
s
. 43
e
188,
I
; Lei nº 7.960/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 921.693/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006085-29.2016.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
WAGNER JOSE ELIAS CARMO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :
VINÍCIUS DONA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interpost
a por

WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO

pretendendo a reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido
indenizatório (danos materiais e morais) formulado pelo ora Recorrente em face do
Estado do Espírito Santo, em razão da alegada prisão indevida,
condenando-o ao
pagamento de custas
processuais e
de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

Assim, a controvérsia diz respeito à responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelos danos morais e materiais decorrentes de suposta prisão ilegal.

O Autor/Recorrente alegou, em síntese, que: (i) ficou ilegalmente preso por 2 (dois) meses, pois não havia fundamentos fáticos e jurídicos aptos a embasar a decretação da prisão temporária, e, tampouco, a sua conversão em prisão preventiva; (ii) foi preso exclusivamente porque, à época, ocupava o cargo de Procurador Geral do Município de Aracruz – ES e acatou parecer da assessoria jurídica da Procuradoria, favorável à contratação de CMS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA com inexigibilidade de licitação; (iii) o parecer jurídico tinha natureza meramente facultativa, não vinculando o gestor público, conforme
“reconhecido, tanto pelo Ministério Público Estadual, como pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz "
; (iv) houve falha/erro da Administração na execução das diligências do Poder Judiciário, donde emerge a responsabilidade objetiva do Estado Réu; e (v) além de danos morais, o Recorrente suportou danos materiais decorrentes da exoneração do cargo de Secretário Municipal Jurídico de Santa Maria de Jetibá – ES e da suspensão do contrato de trabalho relativo ao cargo de Professor e Coordenador do Curso de Direito da Fundação São João Batista - Faculdades Integradas de Aracruz, durante o período de prisão ilegal.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil, no
artigo 43, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, a responsabilização do Estado pressupõe a ocorrência de um dano e a existência de nexo de causalidade entre este e a conduta dos prepostos do Ente Público.

Por outro lado, especificamente acerca da responsabilidade do Estado nos casos de prisão ilegal, o artigo 5º, inciso LXXV, da Carta Magna estabelece o direito à indenização nos casos em que houver condenação por erro judiciário ou prisão
por
tempo superior ao fixado na sentença.

No caso, durante as investigações relativas à “operação derrama”, realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas da Polícia Civil- NUROC,
em
26.12.2012, o Autor/Recorrente foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Ainda no curso das investigações, foi decretada a prisão temporária do Recorrente, posteriormente convertida em prisão preventiva, que foi revogada em 05.03.2013, a pedido do MPES.

A investigação visava a apurar suposto esquema relacionado à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de determinada pessoa jurídica de direito privado, para a prestação de serviços de assessoria e consultoria,
objetivando a
recuperação de créditos, cuja remuneração era atrelada ao êxito alcançado.

A operação investigou a contratação da referida empresa por diversos municípios do Estado do Espírito Santo, dentre eles, o Município de Aracruz.

O Autor/Recorrente estava entre os investigados, porquanto, na qualidade de Procurador Geral do Município de Aracruz, assinou o parecer jurídico que embasou a contratação direta da empresa investigada.

Conforme se extrai dos autos, inicialmente, o Autor/Recorrido acolheu parecer emitido por assessora jurídica da Procuradoria, remetendo os autos à Secretaria Municipal de Finanças para apresentação de documentos complementares.

O Secretário Municipal de Finanças, ao receber os autos, emitiu despacho afirmando que obteve informações de que, à época, a empresa que se pretendia contratar era a única no Estado que prestava os serviços objeto do contrato.

Com lastro na informaç
ão
do Secretário Municipal de Finanças, a assessoria jurídica da Procuradoria emitiu novo parecer, desta vez, favorável à contratação direta de CMS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA por inexigibilidade de licitação. Este parecer foi acolhido pelo Autor/Recorrente e embasou a contratação objeto da investigação em questão.

Diversamente do que alega o Autor/Recorrente, o fato de o parecer em questão não ser vinculante, ter sido
emitido
p
or
assessora jurídica
da Procuradoria, e estar
lastreado em declaração do Secretário Municipal de Finanças, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a possibilidade de o Autor/Recorrente estar envolvido no suposto esquema fraudulento de contratações investigado na operação “derrama”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei" (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).” (AgRg no HC n. 921.693/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

No caso, a prisão temporária do Autor/Recorrente foi decretada com
amparo na
Lei nº 7.960/89, observando a necessidade da segregação cautelar para garantir a eficácia das investigações, diante
dos
indícios de autoria e materialidade, apontados pela Autoridade Policial integrante do NUROC, notadamente, considerando o relatório emitido pelo
TCE-ES
, que indicou, detalhadamente, os pontos do contrato reputados ilegais pela Corte Estadual de Contas, bem como os prejuízos causados aos cofres do Município de Aracruz.

Da mesma forma, a conversão da prisão temporária em preventiva amparou-se no conteúdo probatório que instruiu o respectivo pedido, que, conforme consta da decisão juntada aos autos, foi reputado suficiente para demonstrar existência dos pressupostos da prisão preventiva,
“materializados no fumus comissi dellcti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e no periculum libertatis consubstanciado na garantia da ordem pública.”

Do que se extrai dos autos,
as decisões de decretação da prisão temporária, de conversão em prisão preventiva e de manutenção da custódia preventiva foram
devidamente fundamentadas e observ
aram
os requisitos legais,
não estando comprovada a ocorrência de ilegalidade, arbitrariedade, erro judiciário.

Por outro lado,
a posterior revogação da prisão cautelar, por si só, não
conduz à
conclusão de que a prisão cautelar foi ilegal.

Isso porque, à época dos fatos, a PCES, o MPES e o Poder Judiciário
atuaram com base em
indícios de autoria
e materialidade,
quanto aos crimes previstos nos artigos 288 e 316, §1º, ambos do Código Penal.

A
atuação dos
agentes públicos, no caso concreto, observ
ou os
princípios da legalidade, impessoalidade, bem como do devido processo legal,
inserindo-se no âmbito da persecução penal, poder-dever do Estado,
e configurando

exercício regular de direito e
estrito cumprimento de dever legal,
causa excludente da responsabilidade civil,
conforme
art
igo
188,
I
, do
Código Civil
.

Afastado está, portanto,
o dever de indenizar do Estado do Espírito Santo
, não merece
ndo
reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006085-29.2016.8.08.0006

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VISTA

Eminente pares, rememoro que trata-se de apelação cível interposta por
WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO
pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de prisão indevida.

Em seu voto, o eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil, negou provimento ao recurso sob fundamento de que, em síntese, a prisão teria se dado conforme indícios de autoria e materialidade da época, de forma que não seria possível falar em arbitrariedade ou mesmo erro judiciário.

Da mesma forma, o douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o relator, indicando que o apelante estava entre os investigados, de forma que a prisão se deu dentro das possibilidades legais, conforme informações da época, não sendo possível falar em equívoco que justifique indenização.

Nessa esteira, após examinar atentamente a controvérsia, tenho por bem acompanhar o voto de relatoria, conforme passo a expor.

Em atenção às especificidades do caso concreto, verifica-se que WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO teve sua prisão decretada no contexto da chamada “Operação Derrama”, que investigava possíveis fraudes em processos licitatórios em diversos Municípios do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, à época ocupava o cargo de Procurador Geral do Município de Aracruz, momento em que acatou o parecer da assessoria jurídica e as informações prestadas pelo então Secretário Municipal de Finanças, no sentido da inexigibilidade de licitação para contratação da empresa CMS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.

Dessa forma, ao que tudo indica, WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO não praticou nenhum ato ilícito, tendo sido alvo da investigação apenas em virtude do cargo que ocupava, na medida em que a apuração seguia linha de potencial conluio entre determinadas procuradorias municipais, chefes do executivo e os sócios da empresa anteriormente citada.

Ocorre que, a despeito da gravidade da situação, a jurisprudência tem sido restritiva quanto à possibilidade de indenização em virtude de prisão indevida. Isto é, apenas é cabível a indenização quando houver demonstração cabal de que a ação estatal se deu de forma ilegal ou em situação de má-fé do agente público.

Na hipótese dos autos, considerando que o decreto prisional se deu com base nas suspeitas existentes à época, é possível concluir que o pronunciamento judicial estava suficientemente fundamentado, em observância dos requisitos legais aplicáveis, não sendo viável reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade.

A Administração Pública atuou com base nos indícios que existiam naquele momento, de modo que, ainda que estes não tenham se confirmado futuramente, na medida em que WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO foi solto e ostenta status de inocência, não é possível atribuir obrigação de indenizar no caso concreto.

A esse respeito, vejamos o seguinte julgado, que indica a impossibilidade de indenização quando a prisão preventiva se deu conforme indícios existentes no momento da sua decretação:

[...] 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo causal e, ainda, o art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, especifica o dever de indenizar nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença. 2.
No caso concreto, a decisão que determinou a prisão preventiva do apelante encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos e nas circunstâncias do caso, visando o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, de modo que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado na espécie.
3. A posterior absolvição pelo Tribunal do Júri, por si só, não caracteriza erro judiciário indenizável, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida de forma regular, com base em indícios suficientes à época. 4. Inexistindo demonstração do pressuposto essencial da responsabilidade estatal – o ato ilícito ou o erro judicial – revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização. 5. Recurso desprovido. (Data: 06/May/2025; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0020427-22.2019.8.08.0012; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, acompanho o relator negar provimento ao recurso e manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Vitória, 21 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 18:43:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57022521052025
.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006085-29.2016.8.08.0006

APELANTE: WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO; DR. VINÍCIUS DONA DE SOUZA.

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos com o para melhor analisar as razões trazidas aos pelo Apelante;

Prefacialmente, saliento que o pedido do recurso pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de que o decreto prisional do recorrente ocorreu sem fundamento e de modo inadequado.

Sucede, assim, haver ou não ilegalidade flagrante da situação fático-jurídica e justificável pelas circunstâncias do caso que motivou o decreto prisional do recorrente.

Importante, destacar que o apelante tem sua prisão temporária decretada no auge das investigações da denominada “Operação Derrama, realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas da Polícia Civil- NUROC.

Outrossim, o apelante ocupava à época o cargo de Procurador Geral do Município de Aracruz – ES, e acatou parecer da assessoria jurídica, remetendo os autos à Secretaria Municipal de Finanças com a finalidade de que esta trouxesse aos autos documentos complementares, seguindo o normativo procedimental dos processos licitatórios.

Ato contínuo, o Secretário Municipal de Finanças, despachou afirmando que a empresa CMS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA com era a única no Estado que prestava os serviços objeto do contrato, ou seja, favorável à contratação desta por inexigibilidade de licitação.

Como visto, o objeto da investigação se pautava em desvendar justamente um plano ou estratégia relacionado à contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

Como já anteriormente mencionado, o apelante estava entre os investigados, por ocupar o cargo de Procurador Geral do Município de Aracruz, e como se extrai dos autos, este acolheu parecer emitido por assessora jurídica da Procuradoria, remetendo os autos à Secretaria Municipal de Finanças para apresentação de documentos complementares, sendo após a manifestação, assinado a contratação direta da empresa investigada.

Diante da relevância das investigações, dou o devido relevo que a prisão temporária realizada dentro das hipóteses legais e justificáveis pela circunstância do caso, em razão de sua própria natureza cautelar, não enseja o dever de indenizar, ainda que posteriormente revogada mediante a comprovação de que não foi o requerente o responsável pelo cometimento do crime imputado.

Portanto, não responde o Estado pela indenização dor danos morais e ou materiais decorrentes de prisão temporária ou preventiva decretada nos termos da lei, assim não de se falar em erro judiciário e nem em prisão indevida, razão pela qual incabível a indenização vindicada.

Nesse sentido segue o Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse aspecto, tendo a decisão sido pautada no livre convencimento motivado do juízo e não se cogita de erro judiciário. Com efeito, cabe à Administração apurar os fatos, tendo em vista indícios da prática de crime. Note-se que as autoridades envolvidas não agiram erroneamente ao recolher o Apelante à prisão.

Pelo contrário, agiram de acordo com o seu dever, pois a situação demandava investigação e recomendava a prisão cautelar para a garantia da ordem pública ante a gravidade dos delitos, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...] [...] Trata-se, portanto, de exercício regular da atividade estatal, o que não dá ensejo à indenização por danos morais pretendida.[...] Considerando a efetiva existência de motivos plausíveis para tanto, decorrente das circunstâncias do momento, não há que se falar em ilegalidade da prisão ou em erro judiciário. Assim, como as autoridades agiram no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em indenização pelos danos morais sofridos. [...] AREsp 2502587 (2023/0354318-6 – 28/03/2025) - Decisão Monocrática - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Posto isto, acompanho a conclusão externada pelo Eminente Relator, para conhecer do recurso e julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS